Tribunal: TJSP
Processo: 2176511-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Decisão que acolhe o pedido inicial para que o agravante apresente contas referentes à conta corrente do autor. Insurgência do réu, alegando carência de interesse de agir, porque não houve demonstração de resistência à pretensão, e, no mérito, inexistência de qualquer irregularidade. Desacolhimento. Notificação para prestar contas realizada, sem atendimento.

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Decisão que acolhe o pedido inicial para que o agravante apresente contas referentes à conta corrente do autor. Insurgência do réu, alegando carência de interesse de agir, porque não houve demonstração de resistência à pretensão, e, no mérito, inexistência de qualquer irregularidade. Desacolhimento. Notificação para prestar contas realizada, sem atendimento. Ademais, cuida-se, nessa primeira fase, tão só do dever de prestar contas. Dever caracterizado. Não se cogita de irregularidade ou débito em desfavor do réu. A segunda fase, de prestação das contas, encarregar-se-á dessa verificação. Decisão mantida. Recurso desprovido.